Tribunal: TJBA
Processo: 8009629-34.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009629-34.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JDL OPERADOR LOGISTICO LTDA

Advogado(s): JAMIL MUSSE NETTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s):YEDA FELIX AIRES, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, VITOR CASARINE RUBEM OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA.
DANO MORAL. DEVIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JDL Operador Logístico Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em ação de reparação ajuizada em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros, diante da negativa de cobertura securitária após o desaparecimento de carga transportada entre Recife/PE e Vitória da Conquista/BA, sob contrato de seguro vigente do tipo RCF-DC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a transportadora possui legitimidade ativa e interesse de agir para pleitear a indenização securitária mesmo sem ter indenizado o proprietário da carga; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual por parte da seguradora ao recusar a cobertura do sinistro com base em suposta inobservância das cláusulas de gerenciamento de risco; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais à transportadora em razão da negativa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transportadora segurada é parte legítima para pleitear indenização securitária, nos termos do art. 757 do CC, sendo irrelevante a ausência de pagamento direto ao proprietário da carga, pois a relação contratual foi firmada diretamente entre as partes.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com base nos arts. 2º, 3º e 14, configurando responsabilidade objetiva da seguradora pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

5. A cláusula de gerenciamento de risco não pode ser utilizada para afastar a cobertura securitária sem prova inequívoca de descumprimento contratual com nexo causal com o evento danoso.

6. A documentação apresentada (CT-e, MDF-e, BO, notas fiscais, averbação e apólice vigente) comprova o cumprimento substancial das obrigações pela transportadora, inexistindo evidência concreta de que a falha na consulta ao cadastro do motorista tenha contribuído para o sinistro.

7. A negativa injustificada de cobertura representa inadimplemento contratual e quebra da boa-fé objetiva, sendo devida a indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

8. A recusa indevida de cobertura securitária enseja reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo o valor fixado em R$ 15.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A transportadora segurada é parte legítima para pleitear indenização securitária, independentemente de prévio ressarcimento ao proprietário da carga.

2. A negativa de cobertura baseada em cláusulas de gerenciamento de risco exige prova inequívoca de descumprimento com relação causal direta ao sinistro.

3. A recusa indevida de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 757 e 405; CPC, arts. 17, 240 e 333, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 287.134/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 413;

STJ, Súmula nº 632;

TJ-MT, Ap. Cív. 1014283-75.2018.8.11.0041, j. 03.04.2024;

TJ-RJ, Ap. Cív. 0025083-45.2021.8.19.0206, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 27.03.2024;

TJ-SP, Ap. Cív. 0026653-46.2023.8.26.0224, Rel. Des. Flavia Beatriz Gonçalez da Silva, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009629-34.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, onde figuram como Apelante
JDL OPERADOR LOGÍSTICO LTDA
e Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEIT
A
R

as preliminares

de ilegitimidade ativa
e interesse de agir
e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
para
c
ondenar a
Apelada/
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento da indenização securitária, a ser apurada em liquidação de sentença,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais, das custas processuais e honorários advocatícios.
nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador,

11